Tribunal: TJSP
Processo: 1082700-17.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
r Estadual 731/93. Restabelecimento do método anteriormente adotado. Legalidade do procedimento adotado pelo Poder Público Estadual. Falta de demonstração, ademais, da alegada redução de vencimentos. Irregularidade no pagamento do RETP não comprovada. Precedentes. Segurança denegada por motivo diverso daquele reconhecido na sentença. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1082700-17.2024.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/06/2025; Data de Registro: 21/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações e Adicionais

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/06/2025

Data de publicação:

21/06/2025

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança. Policial militar. Recálculo de RETP. Sentença denegatória fundada em reconhecimento da decadência. Insurgência dos impetrantes. Não acatamento.
Decadência do direito de ação afastada. Relação de trato sucessivo. Incidência da tese consolidada na Súmula no. 85 do STJ.
Base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) modificada pela Portaria

Ementa:
Apelação Cível. Mandado de Segurança. Policial militar. Recálculo de RETP. Sentença denegatória fundada em reconhecimento da decadência. Insurgência dos impetrantes. Não acatamento.
Decadência do direito de ação afastada. Relação de trato sucessivo. Incidência da tese consolidada na Súmula no. 85 do STJ.
Base de cálculo do Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) modificada pela Portaria CMTG PM1-4/02/11, com base na Lei Complementar Estadual 731/93. Restabelecimento do método anteriormente adotado. Legalidade do procedimento adotado pelo Poder Público Estadual. Falta de demonstração, ademais, da alegada redução de vencimentos. Irregularidade no pagamento do RETP não comprovada. Precedentes. Segurança denegada por motivo diverso daquele reconhecido na sentença. Recurso desprovido.